Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708876-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANE GONCALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA POR ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ADEQUADAS. 1. A busca domiciliar em que foram apreendidos entorpecentes relacionados à associação para o tráfico integrada pelos réus foi autorizada por decisão judicial, e a legitimidade da medida, bem como dos elementos colhidos, foi devidamente analisada por este Tribunal de Justiça em decisão transitada em julgado. 2. A Defesa alega nulidade das provas colhidas por violação à cadeia de custódia, mas não apresentou o fundamento da alegação e não verifico qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício. 3. Demonstrado o vínculo associativo estável e permanente, voltado à prática do narcotráfico, sobretudo pelos depoimentos policiais, interceptações telefônicas, e Laudo de Perícia Grafotécnica, inviável a absolvição pelo crime de associação para o tráfico. 4. A jurisprudência admite análise negativa da conduta social quando o crime é praticado enquanto se cumpria pena por delito anterior. Precedentes. 5. As circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/2006 foram corretamente analisadas, em razão da quantidade relevante de entorpecentes que a associação criminosa da qual os réus eram parte movimentava, bem como pela natureza variada - cocaína e maconha. 6. Apelação de GEOVANE conhecida e não provida. 7. Apelação de THIAGO parcialmente conhecida e nessa parte parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 35 da Lei 11.343/06 e 386, incisos V e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a inexistência de provas acerca do vínculo associativo entre os acusados. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 35 da Lei 11.343/06 e 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por ausência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030